Tribunal: TJES
Processo: 0002976-31.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002976-31.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON MONTEIRO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Embora ausente o laudo toxicológico definitivo, os demais elementos probatórios, como o auto de apreensão e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, assinado por peritos ‘ad hoc’, onde atestam a que o material apreendido equivale a cocaína, comprovam a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Precedentes.

2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002976-31.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
EDILSON MONTEIRO RODRIGUES
, face a irresignação com a r. sentença (fls. 90/94), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, do CP), e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na fração mínima, absolvendo-o do crime de violação de domicílio (art. 150, do CP).

A defesa alega a ausência de materialidade, uma vez que o laudo toxicológico definitivo não foi anexado aos autos, inexistindo questionamento quanto a autoria, já que o réu confessou a prática do delito.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 07 de setembro de 2021, policiais militares, durante patrulhamento no bairro Nova Conquista, em Aracruz-ES, avistaram o acusado em atitude suspeita, já que pulou o muro de uma residência. Realizado o certo policial, o denunciado se entregou e relatou que estava vendendo drogas, indicando o local onde guardava 08 (oito) papelotes de cocaína, além de certa quantia em dinheiro.

No caso, embora ausente o laudo toxicológico definitivo, é possível a manutenção da condenação do acusado, já que fundamentada em outras provas que atestam a materialidade do crime.

Isto porque, o auto de apreensão (fls. 19), e especialmente o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 20), assinado por peritos ‘ad hoc’, atestam que o material apreendido equivale a cocaína, deixando claro que “trata-se de substância semelhante a entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica a quem dela faz uso”.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(..)
1. Este Tribunal Superior entende que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, isso não afasta a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por meio outras provas, desde que o grau de certeza seja robusto.

II. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram ser "inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante, comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas, assim como pelo laudo de constatação", não havendo falar em ilegalidade.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 733.341/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.)

Diferente não é o posicionamento desta Câmara Criminal:

“
(...)
1. Em casos excepcionais, quando comprovada a materialidade por outros meios robustos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos.(...
)”
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 042190011355,
Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 28/04/2021
, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)

Com essas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4136816),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.